Tribunal: STF
Processo: MS 39491
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNMP. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. APARENTE DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA MEDIDA. POSSÍVEL OFENSA A PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA FUNCIONAL E DA INAMOVIBILIDADE. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARCIALMENTE, AD REFERENDUM DA PRIMEIRA TURMA, A FIM DE SUSPENDER OS EFEITOS DO AFASTAMENTO CAUTELAR PROMOVIDO PELO CNMP ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA.